Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. IOF. PAGAMENTO LIVREMENTE PACTUADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando presentes dados suficientes à formação do convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
4. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
5. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ.
6. Demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem.
7. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF – é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
9. Considerando que autor se limitou a explicitar as razões pelas quais não está obrigado ao recolhimento do preparo recursal, sem impugnar as razões pelas quais o benefício da gratuidade foi indeferido na origem, não é cabível a reforma da sentença neste ponto.
10. Recurso conhecido e não provido.